Tribunal: TJDFT
Processo: 0750233-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe Judicial: Agravo de Instrumento Processo: 0750233-51.2024.8.07.0000 Agravante(s): BC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. E CARLINDO CARLOS FILGUEIRAS FILHO Agravado (s): BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DECISÃO ======== Recebido em plantão às 11:41h. Trata-se de petição de ID 67018721, págs. 1/2, apresentada em sede de Plantão Judicial, na qual o agravante CARLINDO CARLOS FILGUEIRAS FILHO, em cumprimento de decisão anterior, ID 213791701 (que na verdade se trata de mero despacho de expediente, intimando os agravantes, pessoa física e jurídica, para juntarem comprovantes no sentido de demonstrar a sustentada condição de hipossuficiência econômico-financeira), uma vez que requereram os benefícios da gratuidade de Justiça. Na petição ressaltam que pela declaração de hipossuficiência deve ser concedida a gratuidade pretendida, apresentando documentos. É o relato do necessário. Considerando a limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiáveis, o art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 1872 de 18 de novembro de 2024, que assim dispõe: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. A petição em referência (ID 67018721, págs. 1-2) não se amolda a hipótese em epígrafe, uma vez que não se vislumbra risco de perecimento do direito. Com efeito, a questão pleiteada não requer apreciação plantonista, na medida em que sua análise no horário de expediente forense, pelo juízo natural, não atenta à idoneidade do objeto pleiteado. Assim, entende-se que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, devendo ser analisado pelo Desembargadora natural. Assim, entende-se que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, devendo ser analisado pelo desembargador natural. Diante do exposto, determina-se a remessa dos autos à Quinta Turma Cível e conclusão à eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS, Relatora natural do agravo interposto. Cumpra-se. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista